Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-34.2011.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001438-34.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Janilvaldo Pereira de Brito (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANIVALDO PEREIRA DE BRITO - CPF: 009.890.833-22 (APELADO), Edivaldo Antonio da Silva (VÍTIMA), EDVALDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 023.704.231-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANIVALDO PEREIRA DE BRITO - CPF: 009.890.833-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL. LADO OUTRO, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA –
CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL – VINDICADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE – POSSIBILIDADE – CONTEXTO QUE DEMONSTRA A MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA –
ALMEJADA A EXASPERAÇÃO DO
QUANTUM
DE INCREMENTO – INVIAB
ILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA – PLEITO DEFENSIVO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, MEDIANTE A NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MÚLTIPLAS LESÕES QUE CAUSARAM DEBILIDADE PERMANENTE NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO DA VÍTIMA –
APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.

1.

Na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa.

2.

Diante da inexistência de critério aritmético fixo para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todos os casos, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi feito em sentença, inexistindo direito subjetivo do Ministério Público à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado

por cada circunstância judicial desabonada, em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena.

3.

Não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada para desabonar a circunstância judicial referente às consequências do crime quando há comprovação de que as múltiplas lesões sofridas pela vítima lhe causaram debilidade permanente no antebraço direito; o que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, justifica a negativação do vetor judicial.

Apelos conhecidos, sendo provido em parte o recurso ministerial e desprovida a irresignação defensiva.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

JANIVALDO PEREIRA DE BRITO

APELADO(S):

JANIVALDO PEREIRA DE BRITO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
JANIVALDO PEREIRA DE BRITO
em face da sentença vista no ID 160108223 – págs. 01/06, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.º
0001438-34.2011.811.0086, por meio da qual, em observância à decisão do e. Tribunal do Júri, foi
condenado
como incurso no
art. 121, §2.º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, sendo-lhe imposta a pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Com razões recursais acostadas no ID 160108227, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula o
reajuste da dosimetria da pena-base
por meio da avaliação negativa do vetor judicial da
culpabilidade
, haja vista a maior reprovabilidade do comportamento do acusado, além da
elevação do incremento pelo desabono conferido às
consequências
do crime, por reputar desproporcional ao desdobramento do fato o
quantum
aplicado pela MM.ª Juíza
a quo
, majorando-se, por consequência, a sanção básica aplicada ao réu.

Por sua vez, assistido pela Defensoria Pública Estadual, insurge-se o réu
JANIVALDO PEREIRA DE BRITO
nas razões recursais de ID 160108229, exclusivamente em face da negativação atribuída à circunstância judicial das
consequências
do crime, vindicando seja a
pena basilar fixada no mínimo legal.

As contrarrazões respectivas são vistas no ID 160108230 e ID 160108232, nas quais a Defesa e a Acusação refutam, reciprocamente, as pretensões deduzidas, requerendo o desprovimento dos recursos da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 161485659, opinando pelo

provimento

do apelo ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo réu
JANIVALDO PEREIRA DE BRITO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em suma,
c
onsta dos autos que
JANIVALDO PEREIRA DE BRITO
fora condenado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado ocorrido no dia 18 de dezembro de 2010, por volta das 00h40min, na Copermutum – Cooperativa Agropecuária Mista de Nova Mutum, situada na zona rural da cidade de Nova Mutum/MT, o qual fora perpetrado em face de
Edvaldo Antônio da Silva

e, irresignado com a aplicação da pena, exsurge indignado perante esta instância revisora, assim como o
Parquet.

A propósito, ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do STF. E, de acordo com o artigo 593, inc. III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança e;
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

In casu
, os apelantes questionam tão somente os critérios utilizados na dosimetria da pena-base imposta ao réu, nos termos outrora relatados, pelo que, inexistindo preliminares ou matérias de ordem pública arguíveis de ofício, passo ao enfrentamento das teses recursais.

1.

Do pleito MINISTERIAL de majoração da pena basilar mediante a negativação da
culpabilidade
do agente na primeira fase dosimétrica:

Em suas razões recursais, o
Parquet
almeja a retificação da pena basilar mediante a desvalorização do vetor judicial referente à
culpabilidade
,
ao argumento de que a reprovabilidade do delito extrapola a normalidade. E
tem razão
o Ministério Público!

Conquanto a d. magistrada sentenciante, ao tratar do referido vetor judicial, tenha consignado que “
é a usual do delito duplamente qualificado, não revelando a conduta peculiaridades que elevem a reprovabilidade do delito para além daquela que é inerente ao próprio tipo
”
(sic – ID 160108223, pág. 03); concluo, na contramão do alegado, que há evidências suficientes de que a culpabilidade do agente excedeu os limites inerentes ao tipo penal violado, na medida em que o crime ocorreu no contexto de uma comemoração no local de trabalho compartilhado pela vítima e seu algoz, oportunidade na qual, desconsiderando todas as regras de convivência pacífica em sociedade,
JANIVALDO
desrespeitou duas funcionárias adolescentes ao proferir-lhes palavras de baixo calão com cunho sexual, inclusive perseguiu uma delas até o alojamento com intuito de satisfazer à força a sua própria lascívia, voltando-se contra a vítima quando esta retornava dos dormitórios após acompanhar as jovens a pedido destas, olvidando que
há uma linha muito tênue, diga-se de passagem, que separa os homens civilizados dos bárbaros. Essa linha se chama
respeito
, e se cruzada, inviabiliza a vida em sociedade.

Ao que consta do acervo probatório, no dia fatídico,
durante uma confraternização dos funcionários da empresa Copermutum – Cooperativa Agropecuária Mista de Nova Mutum,
o réu
JANIVALDO PEREIRA DE BRITO
, em evidente estado de embriaguez, passou a importunar as estagiárias
Priscila
e
Vanessa
, ambas menores de idade e que estavam sentadas sozinhas em uma mesa, as quais, visivelmente incomodadas e tentando se esquivar do denunciado, se levantaram e foram até a mesa onde estavam sentados o ofendido
Edvaldo Antônio da Silva
e outros colaboradores.

Sucede que, a despeito da tentativa das garotas de manter distância do acusado,
JANIVALDO
prosseguiu com as investidas, especialmente contra
Vanessa
, dizendo-lhe palavras obscenas como
“quero te chupar”

sic
; motivo pelo qual, por volta da 00h00min, as estagiárias decidiram retornar ao alojamento feminino, sendo ambas, na ocasião, acompanhadas pela vítima. Nada obstante, o denunciado seguiu
Vanessa
até o dormitório e passou a bater insistentemente na porta do cômodo, mas como não foi atendido, retornou à
confraternização, cruzando no trajeto com o ofendido, oportunidade em que investiu contra
Edvaldo
, desferindo-lhe sucessivos golpes com a faca que trazia consigo, somente não consumando o intento homicida porque a vítima conseguiu pedir socorro, sendo o agressor contido por terceiros.

À vista disso, e tendo em linha de conta que “
na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa
” (STJ - AgRg no HC: 612171/SP 2020/0234607-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2020), impõe-se acolher o petitório ministerial, a fim de
negativar o vetor judicial
pertinente à
culpabilidade
do agente.

2.

Da tese DEFENSIVA de expurgo do desabono conferido às
consequências
do crime e da tese subsidiária MINISTERIAL de elevação do incremento decorrente da negativação do citado vetor judicial:

O estandarte recursal defensivo, por seu turno, consiste na alegada inidoneidade da negativação conferida ao vetor judicial das
consequências
do crime, a ponto de tornar inviável a majoração da pena-base promovida na sentença.

Todavia, a pretensão
NÃO faz jus à acolhida
.

Como cediço, a linha intelectiva firmada pelos Tribunais Superiores é no sentido de que
“
A análise das consequências do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente
”
(
STJ
- AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017).

Especificamente quanto às
consequências
do delito de
homicídio qualificado tentado
, a jurisprudência pátria orienta-se pela viabilidade de negativação do aludido vetor judicial
“
na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha, desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito
”
(STJ - AgRg no HC: 630230 SP 2020/0319722-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021).

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese em voga, verifico que a d. magistrada justificou a desvalorização da referida circunstância judicial no fato de que
“a vítima teve sequelas permanentes no movimento dos dedos da mão direita”
(ID 160108223 – pág. 04). E, com efeito, consta do laudo do exame de corpo de delito que a ação comissiva do réu acarretou
inúmeros ferimentos ao ofendido nas regiões do abdômen e do antebraço direito, causando-lhe evisceração e lesão profunda no membro superior direito, com comprometimento muscular (ID
160108159 – págs. 33/35
).

À vista disso, considerando a intensidade das lesões sofridas pelo ofendido e a debilidade permanente provocada em seu membro superior direito, não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada pela magistrada sentenciante; motivo pelo qual
mantenho a valoração negativa conferida às
consequências
do crime
.

De outro lado,
vindica o
Parquet
o reajuste do
quantum
de incremento pela circunstância judicial desvalorizada, porquanto entende aquém do proporcional o aumento de 01 (um) ano de reclusão operado pela d. magistrada
a quo
.

Sem razão, contudo!

Como se sabe,
inexiste critério matemático para o cálculo da pena-base
, sendo este o entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n. 39
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe,
in verbis
: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
Destaquei.

Apesar da inexistência de critério fixo, no entanto, é certo que devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afinal, o procedimento de fixação da pena, em relação às duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela
discricionariedade do magistrado
, que, fundamentadamente, e dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o
quantum
da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, o que
ocorreu
in casu
, sendo certo, outrossim, que
já se pacificou o entendimento segundo o qual
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração de aumento por cada circunstância judicial desabonada
, devendo sempre ser observadas as peculiaridades fáticas
sub judice
, sob pena de ofensa ao livre convencimento motivado do julgador.

Nesse sentido:

“
[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].
”
(STJ – HC 596.233/SC, Rel.: Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). Destaquei.

Nessa ordem de ideias, tenho que o critério empregado pelo d. juízo
a quo
afigura-se
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da conduta do apelante, pelo que
rejeito

a pretensão do órgão ministerial de maior exasperação da pena-base
à conta da mácula impingida às
consequências
da infração penal, e
passo ao redimensionamento da sanção básica, já que neste voto foi atribuída avaliação pejorativa à circunstância judicial da culpabilidade.

Logo, na primeira fase dosimétrica, considerando a negativação dos vetores judiciais pertinentes à
culpabilidade
do agente e às
consequências
do crime, num juízo de proporcionalidade e razoabilidade, conduzo a pena basilar ao patamar de
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda etapa da individualização da reprimenda, inexistindo irresignação de quaisquer das partes,
preservo a compensação da agravante prevista no art. 61, inc. II,
c
, do CP com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III,
d,
do CP), e mantenho a pena intermediária em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Por fim, na terceira fase do cálculo penal, conservada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inc. II, do CP no patamar de 1/3 (um terço), à conta do
iter criminis
percorrido, torno
DEFINITIVA
a pena em
09 (nove) anos de reclusão
, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Mantenho o
regime FECHADO
para início da expiação da reprimenda, haja vista a quantidade de pena imposta e a existência de circunstâncias judiciais negativas, na forma do art. 33, §2º,
a
e §3º, do Código Penal.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo réu
JANIVALDO PEREIRA DE BRITO
em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT na ação penal n.º 0001438-34.2011.811.0086 e, lado outro, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra o mesmo édito condenatório
, tão somente para o fim de
conferir valoração negativa ao vetor judicial da
culpabilidade
,
reajustando-se a pena final
do denunciado para
09 (nove) anos de reclusão
, mantido o regime
fechado
para início da expiação da reprimenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023